Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006027-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), DORVALINA SEVERINA DA SILVA - CPF: 361.489.111-91 (AGRAVANTE), MARIA LEUDIANE ANDRADE - CPF: 045.130.891-30 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INS
TRUMENTO
– AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA
–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO –
ARTIGO 85, §8º, DO CPC -
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES

–

ACÓRDÃO REFORMADO –
LITIG
ÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O parcial acolhimento do incidente enseja a condenação do
excepto
ao pagamento de
honorários

sucumbenciais.

Quando não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC, não se justifica a condenação em litigância de má-fé.

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso.

A embargante alega
omissão da Câmara julgadora

pois
“
não enfrentou o argumento deduzido no processo de que na ocasião do pagamento dos R$ 2.007,00 (dois mil e sete), restou acertado que faltaria apenas R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais) para quitação do débito), conforme se verifica da anotação do verso do recibo realizada a próprio punho pelo advogado da agravada
”.

Aduz que como houve acolhimento parcial do Recurso é cabível
a fixação dos honorários advocatícios.

Busca a con
denação da embargada na pena de litigância de má-fé.

Intimada, a embargada não apresentou Contrarrazões (Id.
220249158)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi consignado com clareza que
não há nos autos nenhum comprovante dos supostos R$3.000,00 dados para amortização da dívida, portanto não podem ser abatidos do total da obrigação.

Quanto
a verba honorária
,
o parcial acolhimento do incidente enseja a condenação do
excepto
ao pagamento de honorários sucumbenciais

e será definida por apreciação equitativa nos termos do artigo 85, §8º
, do
CPC

.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO 1. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo. 2. A insurgência a respeito do cabimento da verba honorária, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade não pressupõe análise do acervo fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no
REsp.
1840377 SP 2019/0031754-3, relator ministro Og Fernandes, julgamento em 3/11/2020, Segunda Turma,
DJe
de 17/11/2020).

Com relação
à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta lide.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora,
sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes
,
para
condenar o
excepto
ao pagamento de honorários
advocaticios
que arbitro em
R$1.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024